Tribunal: TJDFT
Processo: 0736022-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem acarretar prejuízo ao sustento próprio e o de sua família.
2. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada.
3. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que o agravante apresente documentação suficiente, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.